Tribunal: TJES
Processo: 5000106-13.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000106-13.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000106-13.2021.8.08.0010

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. ALTERAÇÃO NO PLANO CONTRATADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO NOVO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, alega o autor ser cliente da requerida utilizando o seu plano de telefonia, sob o número de telefone (22) 99956-0878, com o valor mensal de R$24,99. E, que em meados do ano de 2020, o autor começou a ser cobrado com faturas mensais em valor maior do que o contratado pelo seu plano.

Aduziu, ainda, que contatou a requerida várias vezes para que sua fatura fosse ajustada conforme contratada, porém não obteve êxito. Ademais, juntou comprovante de vários protocolos de ligações com a ré, sendo que só no mês de abril de 2021 foram 17 contatos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Fulcrada nestas premissas, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da peça inaugural, e, via reflexa CONDENO a requerida:

1. Na obrigação de fazer consistente em cumprir com a oferta contratada pelo autor, para que as faturas do plano de telefonia do telefone (22) 99956-0878 da Autora venham no valor de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) a partir da contratação do plano;

2. Que seja restituído ao autor todos os valores superiores a quantia de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), seja esses valores devolvidos em dobro em razão da violação da boa-fé objetiva, atualizados monetariamente desde o desembolso e juros de mora a partir da citação e até que se efetivo o pagamento;

3. Ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a prolação desta Sentença (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3594882, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o contrato entre as partes foi realizado em 2017 e com o passar dos anos os planos mudam e o plano do consumidor foi extinto, com isso, houve a adequação do consumidor em um novo plano. Ademais, alega que em maio de 2021 o recorrido solicitou a migração do seu pleno para o denominado “VIVO CTRL DIGITAM ILIM” pelo valor mensal de R$61,99.

Do mesmo modo, argumenta a impossibilidade de manutenção de plano promocional encerrado, assim, requer a reforma da sentença, que seja desconstituída a condenação de repetição de indébito, bem como alega a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente que o quantum seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Pois bem, a recorrente alega que em maio de 2021 o consumidor contratou um novo plano “VIVO CTRL DIGITAM ILIM”, com valor mensal de R$61,99, todavia, a prestadora de serviços junta aos autos um contrato referente a este novo plano sem assinatura do consumidor (ID 3594860), constando no documento que o mesmo foi assinado via aceite de voz, no entanto, não trouxe aos autos o áudio do aceite, motivo pelo qual entendo que não houve a referida contratação.

Por outro lado, as alterações realizadas no plano anteriores à maio de 2021, encontram amparo na Resolução 632/2014 da ANATEL, vejamos:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

E conforme juntado pelo recorrente no ID nº 3594859, o consumidor foi comunicado das alterações realizadas em seu plano, isso porque o anterior expirou e, tal conduta da requerida em transferir para outro plano similar, também encontra respaldo na supracitada Resolução. Sendo assim, a alteração do plano contratado não ocorreu de forma unilateral e arbitrária, mas em razão de autorização concedida pela ANATEL, de modo que não veicula qualquer irregularidade, visto que havia a possibilidade de o consumidor alterar a modalidade contratada, sem ônus.

Do mesmo modo, a obrigação de fazer deve ser rechaçada, visto que é teratológico exigir que o recorrente cumpra plano ofertado em 2017, até porque houve várias alterações legais posteriormente, como fundamentado no parágrafo acima. Posto isso, havendo a anuência do consumidor, deve o recorrente retornar a linha (22) 99956-0878 para o plano que o recorrido estava em maio de 2021, caso o consumidor não consinta, as partes deverão proceder a contratação de um novo plano na esfera extrajudicial, devendo o recorrente ofertar 03 (três) planos que mais se adequam ao inicialmente contratado pelo consumidor.

Portanto, vislumbro irregularidade na conduta da recorrente apenas a partir de maio de 2021, ao imputar um contrato desconhecido ao consumidor.

Neste diapasão, deve permanecer a condenação em restituição em dobro dos valores cobrados e recebidos a mais do consumidor a partir de junho de 2021, tendo em vista que tal conduta fere a boa-fé objetiva.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

DETERMINAR que o recorrente retorne a linha do recorrido ao plano em que este se encontrava em abril de 2021, devendo o consumidor se manifestar nos autos se concorda com isso. Sendo negativa a resposta, deve a recorrente ofertar 03 (três) planos que mais se adequam ao inicialmente contratado pelo consumidor, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos).

CONDENAR o recorrente a pagar em dobro SOMENTE os valores cobrados a mais nas faturas posteriores a abril de 2021 (vencimento em 01/05/2021), tendo como base o valor da referida fatura (R$35,86).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)